Tribunal: TJMT
Processo: 0010213-31.2016.8.11.0064
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 0010213-31.2016.8.11.0064– CLASSE 417 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS
APELANTE :- FERNANDO ROBSON FERREIRA DOS SANTOS
APELADO :- MINISTÉRIO PÚBLICO
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FURTO SIMPLES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO COM A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PARA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA – RÉU CONTUMAZ NA PRÁTICA DE DELITOS PATRIMONIAIS, INCLUSIVE COM CONDENAÇÃO POSTERIOR AOS FATOS – INAPLICABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1) Improcedente a pretensão de reconhecimento do princípio da insignificância, haja vista que o réu não se enquadra nos pressupostos necessários para a sua incidência, pois ainda que ainda que fosse inexpressivo o bem subtraído, ele ostenta registros da prática de outros delitos patrimoniais, inclusive condenação posterior aos fatos, a evidenciar sua insistência na prática delitiva e revelar a reprovabilidade de seu comportamento social, razão pela qual sua conduta não pode ser tratada como um indiferente penal.
2) Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010213-31.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FERNANDO ROBSON FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 047.981.321-36 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FURTO SIMPLES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
ABSOLVIÇÃO COM A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
– NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PARA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA – RÉU CONTUMAZ NA PRÁTICA DE DELITOS PATRIMONIAIS, INCLUSIVE COM CONDENAÇÃO POSTERIOR AOS FATOS – INAPLICABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1) Improcedente a pretensão de reconhecimento do princípio da insignificância, haja vista que o réu não se enquadra nos pressupostos necessários para a sua incidência, pois ainda que ainda que fosse inexpressivo o bem subtraído, ele ostenta registros da prática de outros delitos patrimoniais, inclusive condenação posterior aos fatos, a evidenciar sua insistência na prática delitiva e revelar a reprovabilidade de seu comportamento social, razão pela qual sua conduta não pode ser tratada como um indiferente penal.

2) Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Fernando Robson Ferreira dos Santos
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0010213- 31.2016.8.11.0064 Código: 649980, pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o condenou à pena de 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direito, a ser fixada pelo juízo das Execuções Penais e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 155,
caput,
c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença a fim de obter
a absolvição do apelante nos termos do art. 386, III, do CPP, com base no princípio da insignificância,
ante a ausência de auto de avaliação, de modo que não foi comprovado o valor da
res furtiva,
sendo que a única certeza que se tem é que os objetos eram de baixo valor, já que se tratava apenas de uma “sobra de fio”.

Em contrarrazões, o Ministério Público

pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 61973995).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra do Dr. Siger Tutiya, é pelo desprovimento do recurso
(Id. 64145455).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a defesa postula pela reforma da sentença a fim de obter a absolvição do apelante nos termos do art. 386, III, do CPP, com base no princípio da insignificância, alegando que sequer foi produzida prova do valor da
res furtiva,
visto que ausente auto de avaliação.

Infere-se do caderno informativo que, no dia 05 de dezembro de 2016, por volta das 12h25, na Rua Marechal Rondon, s/n, Vila Goulart, em Rondonópolis-MT, o apelante tentou subtrair, para si, coisa alheia móvel, consistente em fios de energia elétrica, pertencentes a empresa vítima Energisa, fato que não se consumou por circunstancias alheias à sua vontade.

Restou apurado que, no dia dos fatos, policiais militares foram informados, via delação por pessoa que não quis fosse sua identidade revelada, que o apelante estava usando um alicate para cortar fios de energia elétrica da Energisa, momento em que compareceram ao local do fato e o surpreenderam cortando os fios, razão pela qual efetuaram a prisão em flagrante do acusado e o conduziram a Autoridade Policial.

Diante de tais fatos, o réu foi denunciado e, após regular instrução processual, foi julgada procedente a denúncia, sendo condenado pela prática do delito previsto no
art. 155,
caput,
c/c art. 14, II, do Código Penal.

Pois bem. A defesa busca absolvição do apelante, alegando atipicidade material da conduta, considerando que não foi apurado o valor dos fios que o apelante pretendia furtar, sendo que a única certeza que se tem é que tais objetos eram de baixo valor, haja vista que se tratava tão somente de “sobra de fios”.

Assim, assevera que a conduta atribuída ao apelante é atípica, dada a sua insignificância.

No entanto, observo que o pedido não tem procedência, haja vista que não se enquadra nos pressupostos necessários para a sua incidência da tese do princípio da insignificante. No caso em apreço, noto que é incompatível o reconhecimento do aludido princípio, na medida em que a conduta praticada pelo apelante não pode ser considerada um irrelevante penal, não pelo valor monetário do bem, mas, pelas consequências pois a subtração dos fios condutores de energia elétrica deixaria várias pessoas sem energia com perecimento de bens e produtos que dela necessita.

Assim, no que se refere à aplicação do princípio da insignificância ao caso em tela, deve-se salientar, num primeiro momento, que este surge no Direito Penal como corolário do princípio da intervenção mínima, segundo o qual esta disciplina somente se presta a dirimir aquelas situações em que o bem lesionado é tão importante à sociedade que os demais ramos do Direito não são suficientes para protegê-lo.

O próprio legislador, ao criar os tipos penais, deve manter a seara criminal adstrita àquelas condutas mais graves, que ponham em risco os princípios e regramentos basilares da sociedade, prejudicando a própria ordem social vigente e trazendo grave repulsa aos cidadãos.

Contudo, vale ressaltar que cada situação concreta possui características peculiares que a tornam única, existindo a possibilidade de que uma determinada conduta, muito embora se amolde perfeitamente à descrição do tipo penal, não imponha lesão significante ao bem jurídico tutelado, o que torna temerária a incidência da tutela penal.

Nestes casos, a ordem constitucional em vigor torna cogente o afastamento da sanção criminal, relegando aos demais ramos do Direito a tutela daquela situação fática. Todavia, insofismável destacar que o princípio da bagatela não pode ser aplicado de forma desarrazoada, ao simples alvedrio do julgador, sob pena de se incorrer em malfazeja descriminalização de condutas previamente tipificadas pelo Poder Legislativo.

Assim, é inviável a aferição da insignificância do ilícito exclusivamente pela quantificação do dano causado, devendo os fatos serem observados de uma forma geral, sopesadas todas as suas circunstâncias objetivas e subjetivas, para que, só então, balizado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o julgador possa avaliar adequadamente a reprovabilidade/lesividade da conduta e, após, concluir pela existência ou não de sua tipicidade material.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal orienta que, para o reconhecimento do princípio da insignificância, o caso concreto deve preencher os seguintes requisitos: a) mínima ofensividade da conduta do agente, b) ausência de periculosidade social da ação, c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Na hipótese dos autos, em que pese não tenha sido feita uma avaliação do valor da
res furtiva,
vale dizer que ainda que se considerasse ínfimo o valor, verifica-se dos autos que o apelante ostenta uma ficha de antecedentes criminais com várias anotações referentes a outras ações penais por delitos patrimoniais (Id. 61973979 - Pág. 1 e 61973988 - Págs. 1/3), incluindo inclusive uma condenação com trânsito em julgado por fato posterior (Autos n.13913-782017.811.0064, condenação pelo delito do art. 155, §4o, I e IV do CP, Pena: 02 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão e 10 dias-multa, em regime aberto; Data do fato: 12/11/2017 e transito em julgado em: 21/03/18).

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que, ainda que seja inexpressivo o bem subtraído, se houver provas nos autos a demonstrar a contumácia do agente na prática de delitos patrimoniais, demonstra o alto grau de reprovabilidade, a desautorizar a aplicação do princípio da insignificância.

Vejamos:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO-APLICAÇÃO. CONTUMÁCIA DELITIVA. PRECEDENTES. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede, em regra, a aplicação do princípio. 2. Na hipótese, embora se trate de paciente denunciada pela prática do furto de produtos avaliados em R$ 40,00, os autos dão conta da reincidência da acionante, bem como de maus antecedentes. De modo que não se mostra possível a adoção do princípio da insignificância, à luz da jurisprudência desta Corte. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STF, HC 187886 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 31/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234

DIVULG 22-09-2020

PUBLIC 23-09-2020)

“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Receptação (CP, art. 180). Condenação. Pretendido reconhecimento do princípio da insignificância. Impossibilidade. Comprovada contumácia delitiva da agravante na prática de crimes contra o patrimônio. Precedentes. Agravo não provido. 1. Não se mostra possível acatar a tese de irrelevância material da conduta praticada pela agravante, pois, não obstante a inexpressividade do bem subtraído, as informações extraídas dos autos são inequívocas quanto a sua condição de contumaz na prática de crimes contra o patrimônio, o que desautoriza a aplicação do princípio da insignificância, na linha da jurisprudência da Corte. 2. O Tribunal Pleno, ao denegar o HC no 123.108/MG, o HC no 123.533/SP e o HC no 123.734/MG (sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso ), consolidou o entendimento de que a habitualidade delitiva específica ou a reincidência obstam o reconhecimento do princípio da insignificância (Informativo no 793/STF). 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”.

(STF, RHC 152146 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 27/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-072

DIVULG 13-04-2018

PUBLIC 16-04-2018)

No mesmo sentido, é o entendimento dessa Corte de Justiça,
verbis:

“APELAÇÃO

CRIMINAL
-
FURTO
QUALIFICADO – 1) PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA
- INAPLICABILIDADE –
CONTUMÁCIA
EM DELITOS CONTRA O PATRIMÔNIO (...) 1 - Não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta, tampouco a ausência de periculosidade social da ação e a inexpressividade da lesão jurídica provocada pelo agente do crime, de forma a viabilizar a aplicação do aludido princípio, já, que além dos objetos subtraídos não terem sido avaliados, trata-se de apelante habitual na prática de crimes patrimoniais, com folha de antecedentes
criminais
indicando outros
furtos
, além de receptação e roubo. (...)”

(N.U 0010124-12.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 27/06/2020)

“
APELAÇÃO
–
FURTO
TENTADO – ATIPICIDADE DA CONDUTA PELA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA
– IMPOSSIBILIDADE – ACENTUADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO AGENTE –
CONTUMÁCIA
NA PRÁTICA DE DELITOS PATRIMONIAIS –RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Não se pode considerar atípica, por irrelevante, a conduta formalmente típica de delito contra o patrimônio, quando o agente ostenta condenação anterior por crime de idêntica natureza, além de diversos procedimentos
criminais
pela prática de delitos patrimoniais”.
(N.U 0000746-60.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020)

Desta feita, tenho que o comportamento apurado nos autos não se amolda aos requisitos elencados pelo pretório Excelso para o reconhecimento do princípio da bagatela, razão pela qual entendo ser inviável a conclusão pela atipicidade material da conduta.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento

ao recurso interposto por Fernando Robson Ferreira dos Santos, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020